Tribunal: TJMT
Processo: 1019321-26.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1019321-26.2020.8.11.0000
AGRAVANTE(S):
EDMIR JOSÉ SIA
AGRAVADO(S):
FERTILIZANTES CENTRO OESTE LTDA.
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por EDMIR JOSÉ SIA, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Diamantino/MT, Dr. André Luciano Costa Gahyva, nos autos da Carta Precatória no 457-64.2005.811.0005 (Cód. 26002), oriunda do Processo de Execução no 1481-21.1998.811.0055 (Cód. 7300), que tramita junto à 3a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, proposta por FERTILIZANTES CENTRO OESTE LTDA., que indeferiu pedido para a realização de nova avaliação do imóvel rural penhorado, e que foi complementada pela decisão que julgou improcedente os embargos declaratórios constantes do ID 140684.
Aduz o agravante que este Tribunal de Justiça acolheu os embargos declaratórios opostos ao Agravo de Instrumento n. 1014075-20.2018.8.11.0000, em sessão realizada em 16/10/2019, para reconhecer o ora agravante como assistente litisconsorcial da interessada Dalgomar nos autos de origem.
Entende, por isso, que o presente Agravo de Instrumento deverá ser provido para reconhecer “a sua legitimidade para questionar a equivocada avaliação do imóvel, tratada no despacho de fl. 940, ou requerer que nova avaliação seja realizada, em face do transcurso do tempo e comprovada valorização do imóvel penhorado, afastando-se a alegada preclusão” (sic).
Afirma que “quando peticionou informando do deferimento do seu pedido de ingresso no feito, postulou a realização de nova avaliação sob o fundamento de que já decorrido três anos da avaliação no valor de R$ 38.000.000,00, (homologada à época e posteriormente revogada), esta realizada em 21/11/2016, trazendo, ao atendimento do requisito do art. 873, II, do CPC, avaliação atualizada comprovando que o valor de mercado do imóvel seria de R$ 52.147.782,70” (sic).
Alega que “ao referir a inexistência de comprovação da valorização do imóvel penhorado o Juízo a quo decidiu baseado em uma avaliação anterior desatualizada, tendo por objeto imóvel vizinho, no valor de R$ 28.000.000,00, e deixou de considerar a atual avaliação juntada pelo Agravante, esta no valor de R$ 52.147.782,70!!!!” (sic).
Ressalta que “não se está diante de decisão que rejeitou a avaliação trazida pelo Agravante, ou entendeu que esta atual avaliação por ele juntada não atendeu ao propósito pretendido de comprovar a valorização do imóvel. Mas de decisão que simplesmente ignorou a existência desta atual avaliação, e mais, fundamentou sua decisão no alegado fato do Agravante não ter se desincumbido do ônus da comprovação da valorização” (sic).
Anota que “comprovada valorização do imóvel penhorado, sobretudo pelo decurso de tempo desde a anterior avaliação - mais de seis anos! -, se impõe o provimento do presente Agravo de Instrumento de modo a determinar a realização de nova avaliação para a definição do atual valor de mercado - ou ratificação do valor demonstrado -, sob pena de impor prejuízo à parte, nos termos do art. 873 do Código de Processo Civil” (sic).
Diante do exposto, requer o deferimento da antecipação da tutela recursal para que seja determinada a suspensão de qualquer alienação do imóvel rural penhorado antes que o mérito do presente agravo de instrumento venha ser julgado, ou enquanto não realizada nova e atual avaliação, de modo a traduzir seu efetivo e atual valor de mercado.
Preparo recursal devidamente recolhido (Id. 57551464).
É o relatório.
Decido.
Por tempestivo e próprio recebo o recurso na forma do art. 1.015, inc. I c/c art. 1.017, ambos do CPC.
Constata-se pela leitura das razões recursais que o agravante pretende ao final, determinação judicial para realização de nova e atual avaliação do imóvel rural penhorado como condição à realização da sua alienação ou designação de leilão e, por ora, em antecipação da tutela recursal, visa a suspensão de qualquer alienação do referido imóvel.
O artigo 1.019, inciso I c/c art. 300, ambos do Código de Processo Civil, dispõe que o relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada a plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
Na espécie dos autos, atenta ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada em juízo provisório e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, verifico que não restaram configurados os pressupostos autorizativos para a concessão da tutela de urgência vindicada.
Impende ressaltar, por oportuno, que a concessão de liminar em ações dessa natureza, está restrita à análise da verificação de situação de fato, cujos pressupostos, para deferimento ou indeferimento, não reclamam a exaustão da prova, mas o convencimento motivado do Julgador acerca do preenchimento dos requisitos legais (fumus boni iuris e periculum in mora).
Verifica-se, a um primeiro olhar, que não há indicativos de que os documentos apresentados convergem à probabilidade do direito, de modo que os argumentos do recorrente devem ser melhor apreciados por ocasião do julgamento do mérito.
Não bastasse isso, observa-se dos autos originários que a decisão recorrida, ao contrário do que afirma o agravante, não ignorou a existência da avaliação apresentada por ele, tanto que o MM. Juiz deu fundamentação pertinente ao caso. Verbis:
“(...) No caso, o imóvel (matriculado sob no 28.030), foi avaliado com base em 400 sacas de soja por hectares, cuja saca de soja equivale a R$ 72,50 cada saca de soja; assim tem-se que o valor do hectare é de R$ 29.000,00, resultando no valor da avaliação em R$ 28.641.774,60, do imóvel penhorado a ser leiloado.
Os peticionantes afirmam que o imóvel está avaliado em R$ 38.000.000,00, servindo como parâmetro a avaliação do imóvel matriculado sob no 28.029, que foi avaliado nessa quantia e hoje está avaliado em mais de 50 milhões.
Em análise a cópia da avaliação do imóvel matriculado sob no 28.029, juntada nos autos, verifico que naquele imóvel existem benfeitorias, todavia, no imóvel que será levado a hasta pública não existem benfeitorias. Por óbvio que o valor da avaliação do imóvel com benfeitorias é superior ao imóvel sem benfeitorias, não podendo os valores serem idênticos quando as situações são diferentes.
Aqui, entendo não ser o caso de se determinar uma nova avaliação no imóvel a pedido do terceiro interessado, vez que, apesar de já se ter passado mais de um ano da feitura do laudo elaborado, o terceiro interessado não se desincumbiu do ônus de comprovar a verossimilhança de suas alegações, no sentido de que o imóvel tenha sofrido uma grande valorização durante esse decurso de tempo, sendo certo que para se aferir a vileza do preço de arrematação, a jurisprudência recomenda que se leve em conta o preço da avaliação, atualizado monetariamente à data da arrematação.
Deste modo, não há que se aplicar as disposições contidas no art. 873, do CPC, visto que não comprovado nos autos que o imóvel sofreu valorização superior a medida por hectares, no lapso temporal de três anos, tratando-se de meras alegações do terceiro interessado.
Sobre o tema, eis a jurisprudência:
"O pedido de nova avaliação do bem penhorado deve ser fundado em alguma das hipóteses do art. 683 do CPC e justificado nos autos, não bastando para tal a vaga alegação de que poderá ter sofrido valorização ou depreciação ao longo do tempo" (AI 1.0694.01.000228-5/001, 15a C. Cível, rel. Des. Mota e Silva, j. em 24.4.2008).
Desse modo, por não ter sido comprovada qualquer das hipóteses do artigo 873, do CPC, que pudesse justificar uma nova avaliação do bem, o seu indeferimento é medida que se impõe.
Registro que o assistente litisconsorcial é modalidade de terceiro interessado, e como tal, recebe o processo no estado em que se encontra (parágrafo único do art. 119, do CPC).
Vale lembrar que da avaliação, as partes já foram intimadas, bem como ela foi homologada, restando preclusa qualquer insurgência nesse sentido. Ademais, o Oficial de Justiça, ao fazer a avaliação, serviu-se como “parâmetro a saca de soja para indicar o valor da terra nua destinada para sua produção.” (REsp 1114164/RS – Relatora: Min. Eliana Calmon – 19.10.2012), repito, restando preclusa qualquer insurgência nesse sentido.
Pontuo, ainda, que da decisão de fl. 940, não houve qualquer interposição de recurso. Portanto, repito, ela é a que deve ser cumprida. (...)” (sublinhei).
Denota-se, portanto, que a decisão agravada, à primeira vista não padece de qualquer irregularidade/ilegalidade, abusividade ou teratologia, pelo contrário, mostra-se devidamente fundamentada no atual ordenamento jurídico.
Como é sabido, “o agravo de instrumento é recurso ‘secundum eventum litis’ limitando-se ao exame do acerto ou desacerto da decisão fustigada. O deferimento ou denegação da tutela antecipada reside no poder discricionário do julgador e poderá ser reformada apenas quando constar ilegalidade, abusividade ou teratologia. Do contrário, a decisão deve ser mantida” (STJ - AREsp 1319563 - MIN. MOURA RIBEIRO, 1o/08/2018).
De modo que mostra-se prudente, nesta esfera de cognição sumária, dar crédito ao entendimento do togado singular, mantendo-se a decisão recorrida, sem prejuízo da convicção que o Colegiado formará por ocasião do julgamento do mérito recursal.
Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal vindicada.
Intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, onde poderá juntar a documentação que entender conveniente, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC.
Intimem-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 22 de setembro de 2020.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora